Tribunal: STF
Processo: HC 216143
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Charles Henrique Ferreira dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.



    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.



    4. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 727.854 AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    Como bem fundamentou a defesa, a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    No caso dos autos, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao determinar a prisão preventiva do ora paciente, assim se manifestou:



    No mérito de constrição, observo ser o caso de decretação da custódia cautelar. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 1 porção de maconha (14,37 g), 162 porções de cocaína (111,41 g) e 1 papelote aberto de cocaína (5,68 g). Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois mostra-se totalmente suficiente para a mercancia – com o que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer até 28 cigarros de maconha e 1.000 carreiras de cocaína1, quantidade que se mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual (indicando a finalidade de mercancia). [...] Neste aspecto, veja-se que existem indicativos preliminares de que o autuado possivelmente exerce a mercancia ilícita em um estabelecimento comercial, de forma rotineira, tanto que o usuário detido relata que "sempre" compra drogas de Charles, a qual vem embalada da mesma forma (fl. 18). Isso permite concluir, de forma inicial e em conjunto com os demais elementos indiciários próprios desta fase, que as atividades ilícitas são fonte de renda (modelo de vida). Neste contexto, a recolocação em liberdade, neste momento (de maneira precoce), geraria presumível retorno às vias delitivas, até porque a atividade praticada assim indica. Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. (grifei)



    Como se vê, as circunstâncias acima narradas, embora evidenciem a provável prática do delito de tráfico de entorpecentes, não demonstram a real necessidade da medida cautelar (como garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), de modo que a sua decretação carece de fundamentação idônea. 



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a inidoneidade da segregação cautelar fundada na gravidade abstrata do delito ou quando ausente a indicação de elementos concretos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 192.994 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 200.674 AgR, ministro Edson Fachin; HC 204.213 AgR, ministro Roberto Barroso e HC 207.170 AgR, ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo:



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos. A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade abstrata do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Agravo provido. (grifei)



    Ademais, tenho para mim, que a quantidade de droga apreendida nos presentes autos (14g de maconha e 117g de cocaína) não é fundamento apto, por si só, a evidenciar a gravidade concreta da conduta, possibilitando, desse modo, a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes:



    PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal.



    2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176.305 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    (HC 197.482, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Destaco, por fim, que o argumento de que a recolocação do paciente em liberdade geraria presumível retorno às vias delitivas é genérico, e não está amparado em elementos concretos que evidenciem o fundado risco de reiteração delitiva. Como bem destacou a defesa, o paciente é “primário, nunca tendo sido investigado ou condenado pela prática de crime”. 



    Desse modo, vislumbro a ocorrência de ilegalidade na prisão preventiva, eis que ausente fundamentação idônea para sua manutenção.



    3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta ao ora paciente, facultando ao Juízo da 3ª Vara Judicial da Comarca de Andradina/SP (Ação Penal n. 1500024-16.2022.8.26.0605) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator